Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721936-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: BERNARDES CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 9o e 10 do CPC para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora